Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600589-60.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
Órgão julgador: REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
04/05/2021
Número: 0600589-60.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 09/06/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do partido
requerente, relativa ao exercício de 2017.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (REQUERENTE)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
LEANDRO SANTOS DIAS (RESPONSÁVEL)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
JACQUELINE PARMIGIANI (RESPONSÁVEL)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
BERNARDO SEIXAS PILOTTO (RESPONSÁVEL)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
LAERSON VIDAL MATIAS (RESPONSÁVEL)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
LUCIANO EGIDIO PALAGANO (RESPONSÁVEL)
EVELYN MELO SILVA (ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32541
616
04/05/2021 15:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.603

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600589-60.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
- OAB/RJ165970
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA
- OAB/RJ206635
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO
RESPONSÁVEL: LEANDRO SANTOS DIAS
- OAB/RJ165970
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA
- OAB/RJ206635
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO
RESPONSÁVEL: JACQUELINE PARMIGIANI
- OAB/RJ165970
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA
- OAB/RJ206635
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO
RESPONSÁVEL: BERNARDO SEIXAS PILOTTO
- OAB/RJ165970
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA
- OAB/RJ206635
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO
RESPONSÁVEL: LAERSON VIDAL MATIAS
- OAB/RJ165970
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA
- OAB/RJ206635
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO
RESPONSÁVEL: LUCIANO EGIDIO PALAGANO
- OAB/RJ165970
ADVOGADO: EVELYN MELO SILVA
- OAB/RJ206635
ADVOGADO: SAMARA MARIANA DE CASTRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE
REGULARIDADE DO CONTADOR. IRREGULARIDADE FORMAL.
DESPESAS COM VIAGENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
FINALIDADE. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA E OBRIGATÓRIA DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A CRIAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA
A
FINALIDADE
LEGAL
DE
PROMOÇÃO
E
DIFUSÃO
DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. DESCUMPRIMENTO.
Num. 32541616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
GASTOS
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
SEM
COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO HÁBIL. FUNDO PARTIDÁRIO.
DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS. PAGAMENTO DE ENCARGOS POR INADIMPLÊNCIA.
VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO C. TSE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES
AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A LEGALIDADE
DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
A ausência de apresentação da certidão de regularidade do contador
junto ao Conselho Federal de Contabilidade é irregularidade de ordem
formal, não afetando substancialmente a prestação de contas, a sua
fiscalização e transparência.
As despesas com viagem podem ser comprovadas mediante a
apresentação de faturas emitidas por agências de viagem, desde que
informados os beneficiários, as datas e os itinerários. A finalidade
vinculada das viagens pagas com dinheiro público deve ser
comprovada, o que não ocorreu.
O descumprimento pelo partido político de aplicação dos percentuais
mínimos do Fundo partidário em programas de incentivo à
participação política feminina acarreta a proibição de sua utilização em
finalidade diversa e caso não utilizada no exercício subsequente ao
trânsito em julgado, o aumento do percentual obrigatório de verbas
utilizadas nesses programas.
A não abertura de conta corrente específica para o manejo da verba
destinada aos programas de incentivo à participação feminina na
política, juntamente com a não aplicação da verba no percentual
mínimo enseja a desaprovação das contas. Precedentes: T.R.E – PR
Prestação de Contas nº 138-89.2015.6.16.000. Acórdão nº 52.303,
Rel. Des. Xisto Pereira, julgado em 24 de outubro de 2016 e T.R.E-PR
– Prestação de Contas nº 179-22 Curitiba-Pr, Rel. Antonio Franco
Ferreira da Costa Neto, Data de julgamento: 07/08/2018.
O gasto de recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação
por documentos enseja a obrigatoriedade de devolução ao erário dos
respectivos valores.
Os recursos oriundos do Fundo Partidário tem aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e não podem ser utilizados para
o pagamento de encargos decorrentes do inadimplemento de
obrigação da agremiação partidária. Precedentes do TSE.
Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores e
pagamento de multa.

DECISÃO
Num. 32541616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 28/04/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas do Diretório Estadual do Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL no Paraná, referente ao exercício financeiro de 2017.
A prestação de contas foi apresentada intempestivamente, em 09/06/2018.
O Setor Técnico opinou pela desaprovação das contas em razão da
constatação das seguintes irregularidades: I) ausência de assinatura do presidente,
tesoureiro e profissional de contabilidade nos demonstrativos do SPCA; II) ausência de
certidão de regularidade do CRC; III) não abertura de conta bancária destinada ao
programa de promoção e difusão da participação das mulheres; IV) ausência de
informações sobre o crédito de R$ 686,89, de 26/04/2017, na conta corrente nº
108.208-6, ag. 3273-5, do Banco do Brasil, constando na contraparte o nome de Luccas
Daniel Maier Chechetto; V) divergência entre os valores informados pela Direção
Partidária Nacional e o prestador de contas sobre o repasse de recursos do Fundo
Partidário; VI) não apresentação de comprovantes de despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário, no valor total de R$ 22.202,45; VII) não indicação da
finalidade das viagens realizadas; VIII) utilização de recursos do Fundo Partidário, no
valor de R$ 96,51, para pagamento de multa e juros de mora, por atraso no pagamento
de despesas; IX) ausência de informações sobre o depósito realizado por Jeferson Luiz
Kaibers, no valor de R$ 31,00, na conta do Fundo Partidário; e X) não aplicação da cota
mínima de recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres.
Após a emissão de parecer técnico conclusivo (ID 21028016)
manifestando-se pela desaprovação das contas, houve manifestação do prestador de
contas (ID 22385916) e juntada de novos documentos.
Em parecer pós conclusivo (ID 23358466) o Setor de Contas manteve a
manifestação pela desaprovação das contas, mesmo que algumas das irregularidades
anteriormente apontadas tenham sido devidamente sanadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas
prestadas, com a devolução dos recursos do Fundo Partidário que não tiveram sua
utilização devidamente comprovada nos autos. (ID 24079566)
É o relatório.
VOTO
Num. 32541616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

Primeiramente, é necessário ressaltar a importância da prestação de
contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa a proteção de bens jurídicos como a integridade e
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos e os
partidos políticos devem também respeitar estas máximas que justificam a própria
adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados
pelas Leis Federais, com destaque às Leis nºs 9096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) e
9.504/1997 (Lei das Eleições) e Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e livre participação
cidadã na tomada de rumos da Nação que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento,
e esta atuação se encontra também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato e das agremiações partidárias para com todo o eleitorado brasileiro e com o
próprio ideal democrático que informa sua atuação. Tal dever é garantido
expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade
do jogo democrático.

Relativamente à Prestação de Contas anuais ora em julgamento, anoto que
o exercício financeiro em questão é o de 2017, de modo que conforme o art. 65 da
Resolução do TSE nº 23.604/2019, foram aplicadas ao feito as disposições processuais
da mencionada Resolução (vigente à época do processamento) e, no mérito, a
prestação de contas deverá ser verificada sob a égide da Resolução nº 23.464/2015 do
Colendo Tribunal Superior, senão vejamos:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que
ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º
deste artigo deve observar forma determinada pelo juiz ou relator do feito, sem que
sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
Num. 32541616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas
relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com as
regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE nº 21.841/2004;
II – as prestações de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas
de acordo com as regras previstas na Res.-TSE nº 23.432; e
III – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes deverão
ser examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e as que a
alterarem.
§ 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas somente
devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do
Tribunal Superior Eleitoral, salvo previsão expressa em sentido contrário.

No presente caso, o Partido apresentou sua prestação de contas, referente
ao exercício financeiro de 2017, fora do prazo estabelecido pela Resolução do TSE,
sendo entregue apenas em 09 de junho de 2018, quando o prazo estabelecido pela
Resolução TSE nº 23.464/2015, em seu art. 28 era até 30 de abril do ano subsequente,
portanto 30 de abril de 2018.
Após diligências preliminares, o parecer conclusivo da Unidade Técnica
deste Tribunal (id 21028016) apontou diversas irregularidades, das quais algumas
foram sanadas pela agremiação restando as seguintes pendências:
I) ausência de certidão de regularidade do CRC;
II) não abertura de conta bancária destinada ao programa de
promoção e difusão da participação das mulheres;
III) não apresentação de comprovantes de despesas realizadas
com recursos do Fundo Partidário, no valor total de R$ 22.202,45;
IV) não indicação da finalidade das viagens realizadas;
V) utilização de recursos do Fundo Partidário, no valor de R$
96,51, para pagamento de multa e juros de mora, por atraso no pagamento de
despesas;
VI) não aplicação da cota mínima de recursos do Fundo
Partidário em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.

Passa-se assim a análise de cada irregularidade separadamente:
Num. 32541616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

Ausência de certidão de regularidade do Conselho Regional de
Contabilidade - CRC.

Verifica-se do parecer emanado do Setor de Contas deste Tribunal, após a
intimação da agremiação partidária acerca das irregularidades relatadas no Parecer
Conclusivo, bem como da recomendação pela desaprovação das contas constante do
parecer, assim como pela Procuradoria Regional Eleitoral que:

Constou no parecer conclusivo, item 5 b, a ausência da Certidão de regularidade do
CRC do contador de acordo com o art. 29, XXI. Em manifestação id 22385916, o
prestador de contas refere-se ao documento, alegando que “segue anexo”, porém
tal documento não foi localizado.

Conforme afirmado no parecer acima referido, o art. 29, XXI, da Resolução
TSE nº 23.464/2015, expressamente exige a certidão de regularidade do Conselho
Federal de Contabilidade relativa ao profissional da área que foi responsável pela
prestação de contas, o que não foi cumprido no presente caso.
No entanto, essa é uma irregularidade de cunho formal, não interferindo na
substância da prestação de contas, nem influenciando de forma a impedir ou prejudicar
a eficácia da fiscalização por parte da Justiça Eleitoral ou a transparência das contas.
Dessa forma, essa irregularidade sozinha não é capaz de impedir a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

Não indicação da finalidade das viagens realizadas.

Foram constatadas algumas despesas relativas a viagens sem a
comprovação da finalidade dessas viagens. Instada a se manifestar a agremiação
partidária informou que os gastos com viagens foram realizados para viabilizar a
participação de mulheres no Encontro de Mulheres do PSOL, no entanto não juntou
nenhuma comprovação dessa alegação.
Veja-se o que disse o Setor Técnico em seu parecer:

2) Quanto ao item 6.f, do parecer conclusivo, em manifestação id 22385916, o
partido alega que as despesas no valor de R$ 6.404,33 com o Fornecedor KLOC
TUR TURISMO, foram destinados ao atendimento da obrigação prevista no art. 22
Num. 32541616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

Res. TSE nº 23.464/2015. O partido alega que “o deslocamento foi realizado para
transportar as filiadas do Setorial de Mulheres do Partido para participação no
Encontro de Mulheres do PSOL”. Em que pesem as alegações do partido
registra-se que os documentos apresentados não comprovam a finalidade.

São essas as despesas:

Data
Fornecedor

Doc
Valor Especificação ID
24/10/2017 KLOC TUR
FT2551
2.259,72
TRANSPORTES E VIAGENS -
TRANSPORTE RODOVIÁRIO -
DESPESAS ELEITORAIS
17386866
15/03/2017 KLOC TUR
40266
2.075,30
TRANSPORTES E VIAGENS -
ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS 17386566
26/06/2017 KLOC TUR
FT 2423

2.069,31
TRANSPORTES E VIAGENS -
TRANSPORTE RODOVIÁRIO -
DESPESAS ELEITORAIS
17386766
Total: 6.404,33

As despesas com viagens devem ser comprovadas em conformidade com
o que disciplina a Resolução TSE nº 23.464/2015, veja-se:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento
fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o
deste artigo, a
caput
Justiça Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I – contrato;
II – comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III – comprovante bancário de pagamento; ou
Num. 32541616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

IV – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
(...)
§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada,
observando-se que:
(...)
II – os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação
de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que
informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de
apresentação de qualquer outro documento para esse fim (Lei nº 9.096, art. 37, §
; e
10)
III – a comprovação de gastos relativos a hospedagem deve ser realizada mediante
a apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro com
identificação do hóspede.

Dessa forma, muito embora não tenha ficado comprovada a finalidade das
viagens, restaram demonstradas o nome do passageiro, data e destino, estando dessa
forma condizente com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Observe-se:

“... 2) Esta Corte firmou o entendimento de que “as faturas emitidas por agência de
turismo que atestam o valor das despesas com os serviços de transporte aéreo-
desde que nelas estejam identificados o n” do bilhete aéreo, o nome do passageiro,
a data e o destino da viagem- podem ser consideradas como comprovantes de
despesas realizadas, sem prejuízo de, se forem levantadas dúvidas sobre a sua
idoneidade, serem realizadas diligências de circularização” (PC 43, acórdão
12.09.2013, rei. Min Henrique Neves, Dje de 4.10.2013. (Agravo regimental em
prestação de contas n» 85150, Rei. Mini ADMAR GONZAGA, data 01/07/2016)”.

Por fim, é de se concluir que tal irregularidade deva ser superada, não
ensejando por si só, a desaprovação das contas. No tocante a alegação feita pelo
partido de que a finalidade seria a viabilização da participação de filiadas no encontro
de Mulheres do PSOL, será analisado nos próximos itens.

Não abertura de conta bancária destinada ao programa de promoção e
difusão da participação das mulheres:

Não aplicação da cota mínima de recursos do Fundo Partidário em
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.
Num. 32541616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

Os apontamentos feitos pelo Setor de Contas quanto a não abertura de
conta bancária destinada ao programa de promoção e difusão da participação feminina
e da não aplicação da cota mínima de recursos do Fundo Partidário em programas de
promoção e difusão de participação política das mulheres, como são inter-relacionados
serão analisados conjuntamente.
Veja-se como relatou o Setor de Contas:

5) d) Conforme item I, f do Exame Técnico de Diligências, o setor técnico solicitou a
apresentação de informações acerca da abertura de conta bancária destinada
especificamente ao programa de promoção e difusão da participação das mulheres.
è Na petição (id. 17117716) a agremiação partidária argumentou que: ”A conta
bancária destinada a reserva de recursos para a promoção e difusão da
participação das mulheres não foi aberta no ano de 2017. Entretanto, em que pese
a ausência de conta o que visa a análise aqui realizada é a observância dos gastos
destinados às mulheres. Esses recursos foram provisionados para destinação nas
eleições de 2018 como é permitido pela legislação em vigor à época”. Aponta-se a
ressalva tendo em vista a previsão na Res. TSE.

A Resolução TSE nº 23.464/2015 em seu art. 6º, inciso IV, determina a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica para o manejo dos recursos
destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, o
que não foi feito pela agremiação, fato não contestado.
Art. 6º Os Partidos Políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para movimentação dos recursos
provenientes:
I – do “Fundo Partidário”, previsto no inciso I do art. 5º desta resolução;
II – das “Doações para Campanha”, previstas no inciso IV do art. 5º desta
resolução;
III – dos “Outros Recursos”, previstos nos incisos II, III e V do art. 5º desta
resolução; e
IV – dos recursos destinados ao programa de promoção e difusão da participação
política das mulheres
.
(Lei nº 9.096/95, art. 44, § 7º)

Conforme constou do Parecer Conclusivo (id 21028016), a agremiação
partidária recebeu do Fundo Partidário o montante de R$88.985,83 dos quais o mínimo
a ser aplicado para programas de participação feminina na política, em conformidade
com o disposto no art. 22 da Resolução TSE nº 23.464/2015, é de 5%, qual seja,
Num. 32541616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

R$4.449,29. Não restou comprovado nos autos nem a abertura de conta corrente
específica para o programa, onde deveria ter sido depositado tal valor, nem a aplicação
desse valor no respectivo programa.
O prestador, instado a se manifestar sobre a irregularidade, alegou que tais
recursos teriam sido provisionados para destinação nas eleições de 2018, o que estaria
em conformidade com a legislação. No entanto em consulta aos autos de PC nº
0603808.81.2018.6.16.0000, no acórdão nº 56.219 consta expressamente que não
houve a destinação para cota de gênero dos recursos do Fundo Partidário aplicados na
eleição de 2018. Veja trecho do supracitado acórdão:
Nesse ponto, de acordo com o anoto que a agremiação lançou 61 candidatos aos
cargos de governador, senador, deputado federal e estadual, sendo 41 do sexo
masculino e 20 do feminino, havendo 32,79 % de candidaturas femininas, logo, nos
termos do parágrafo 5º, do artigo 21 da Resolução TSE nº 23.553/2017, o partido
deveria ter destinado R$ 3.901,64 ao custeio das candidaturas femininas.
Outrossim, a utilização indevida dos recursos do Fundo Partidário, relativos à cota
de gênero, no total de R$ 3.901,64, enseja a sua devolução ao Tesouro Nacional
nos termos do artigo 82, §1º e §2º, da Resolução TSE n. 23.557/2017, por
caracterizar ilícito o gasto não destinado à ação afirmativa, bem como motiva a
suspensão do repasse das cotas do fundo partidário, por um mês, em virtude da
não expressividade do valor, com fulcro nos artigos 25 da Lei nº 9.504/97 e 77, §§
4º a 6º da Resolução do TSE nº 23.553/17.

Nos presentes autos o prestador manifestou-se (id 22385916) alegando
que as despesas realizadas com viagens, analisadas acima, teriam sido feitas com a
finalidade de transportar as filiadas do Setorial de Mulheres do Partido para a
participação no Encontro de Mulheres do PSOL, no entanto não juntou nenhum
documento capaz de comprovar tal vinculação, o que não está em conformidade com o
que prevê a legislação de regência, veja-se o que diz a Resolução TSE nº 23.464/15
sobre o tema:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5%
(cinco por cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício
financeiro para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, a serem realizados de acordo com as
orientações e responsabilidade do órgão nacional do partido político.
§ 1º O partido político que não cumprir o disposto
deve transferir o saldo para
caput
conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução, sendo vedada sua
aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser
aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de
12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do
, a ser aplicado na mesma finalidade
caput
(Lei nº 9.096/95, art. 44, § 5º).
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o partido fica impedido de utilizar qualquer
dos valores mencionados para finalidade diversa.
Num. 32541616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da
contabilização em rubrica própria do plano de contas aprovado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, deve estar comprovada mediante a apresentação de
documentos fiscais em que conste expressamente a finalidade da aplicação.
§ 4º A infração às disposições previstas neste artigo implica irregularidade grave a
ser apreciada no julgamento das contas.
§ 5º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se
refere o
podem ser acumulados em diferentes exercícios financeiros,
caput
mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas
eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 2º
deste artigo.
§ 6º Nas três eleições que se seguirem ao dia 29 de setembro de 2015, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco
por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do Fundo Partidário
destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas
campanhas de suas candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o
inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096, de 1995
.
(Lei nº 13.165/2015, art. 9º)
§ 7º Para fins de aferição do limite mínimo legal, devem ser considerados os gastos
efetivos no programa e as transferências financeiras realizadas para as contas
bancárias específicas de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução.

Cumpre destacar aqui o apontamento feito pela Seção de Contas em seu
parecer conclusivo:
n) Conforme item I, p do Exame Técnico de Diligências foi solicitada a
demonstração do eventual cumprimento, por meio de demonstrativo detalhado, do
disposto nos autos de Prestação de Contas nº 172-30.2016.6.16.000 - exercício
2015, Acórdão 53.462 e Prestação de Contas nº 173-78.2017.6.16.000 - exercício
2016, Acórdão 56.072.

Esses dois descumprimentos acima referidos foram também relativos à
ausência de aplicação do percentual mínimo do fundo partidário em programas de
incentivo à participação feminina na política, sendo dessa forma reincidente a
agremiação partidária no que se refere à essa irregularidade.
Pontuo ainda que na Prestação de Contas do exercício de 2015 houve a
determinação de acréscimo de 2,5%, conforme texto legal vigente a época, no exercício
seguinte. E os autos de Prestação de Contas nº 173-78.2017.6.16.0000, relativos ao
exercício 2016 ainda estão em trâmite, visto ter sido interposto Recurso Especial e os
autos encaminhados os Tribunal Superior Eleitoral em 04/11/2020.
É mister ressaltar que o Fundo Partidário é composto, dentre outras verbas,
por dotações orçamentárias da União conforme art. 38, IV, da Lei nº 9.096/1995. Assim,
deve haver maior rigor no controle das contas dos órgãos partidários que recebem
Num. 32541616 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

recursos dessa natureza, estabelecendo a legislação regras específicas quanto à
movimentação e destinação dessas receitas.
A determinação legal não conferiu discricionariedade ao partido político,
impondo a obrigação de aplicação do percentual mínimo na modalidade de criação e
difusão de programas para participação politicas das mulheres (art. 44 da Lei nº
9.096/1995: “Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário
aplicados”).
serão
Por sua vez e já antecipando a possibilidade de descumprimento por parte
dos partidos políticos, a norma trouxe a determinação de acréscimo de 12,5% dos
recursos oriundos do Fundo Partidário no ano subsequente.
Aponta-se que o § 5º do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, que estabelece essa
sanção a ser cumprida no exercício posterior,
que o saldo devedor seja aplicado
proíbe
em finalidade diversa. Há o sancionamento de acréscimo no valor a ser aplicado,
devendo ser utilizado no exercício seguinte. Contudo não há previsão sobre reiteração
contumaz da afronta da legislação, quer seja pelo descumprimento total, quer seja pelo
descumprimento parcial.
Importante, neste contexto, a análise do verdadeiro sentido da norma. Para
tal extrai-se de julgado por esta Corte, cuja relatoria foi de lavra do Des. Xisto Pereira,
importante lição sobre a finalidade da norma legal, senão vejamos:

“Mais que enxergar o dispositivo em comento como uma mera obrigação financeira
dos partidos, há que se acolher a sua verdadeira essência: um compromisso das
greis partidárias com a inclusão das mulheres na política, compromisso esse para o
qual a própria lei que o instituiu destinou recursos para a sua efetiva
implementação.
As mulheres representam mais da metade da população e do eleitorado, segundo
dados, respectivamente, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e
do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, proporção que está muito longe de se ver
refletida nos parlamentos brasileiros.
Exemplificativamente, no Senado Federal encontram-se em exercício oitenta e um
senadores, dos quais sessenta e oito são homens e treze mulheres,
correspondendo
elas
a
cerca
de
16%
(dados
disponíveis
em
http://www25.senado.leg.br/web/senadores/em-exercicio, consulta realizada em
12/09/2016, por volta das 18:00 horas).
Na Assembleia Legislativa do Paraná há apenas quatro mulheres de um total de
cinquenta e quatro deputados, correspondendo elas a meros 7,4% (dados
disponíveis em http://www.alep.pr.gov.br/deputados, consulta realizada em
12/09/2016, por volta das 18:00 horas).
Enquanto não se encampar verdadeiramente a integração das mulheres na política,
esses números não mudarão substancialmente e, para que a mudança possa
começar a acontecer, é fundamental que as medidas previstas na legislação e
voltadas para esse público, que é maioria na realidade e minoria nos parlamentos,
passem a ser respeitadas.”
Num. 32541616 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

(TRE-PR Prestação de Contas nº 138-89.2015.6.16.0000. Acórdão nº 52.303, Rel.
Des. Xisto Pereira, Julgado em 24 de outubro de 2016).

Assim, conclui-se que não houve uma “simples” infringência a norma legal,
mas sim uma reiteração de conduta.

Neste sentido, cito precedentes desta Corte, em recentes julgados:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2015. PSC - LEI 9.096/95 - RESOLUÇÃO TSE Nº 23.432/2014 PARA
REGULAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - RESOLUÇÃO TSE Nº 23.432/14
REVOGADA PELA RESOLUÇÃO Nº 23.464/15 E Nº 23.546/2017 PARA
REGULAÇÃO DA MATÉRIA PROCESSUAL - IRREGULARIDADES NAS
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. ART. 44, INCISO V, DA LPP E ART. 22 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.432/14. FALTA DE APLICAÇÃO DOS VALORES MÍNIMOS LEGAIS DOS
RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. DESCUMPRIMENTO REITERADO
POR 5 EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUCESSIVOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE ACRÉSCIMO DE 2,5% PARA O
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
SUBSEQUENTE.
INAPLICABILIDADE
DOS
ACRÉSCIMOS LEGAIS IMPOSTOS, EM ANOS ANTERIOES, ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
1. Nos termos do § 5º do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 o partido que
descumpre a determinação de aplicação mínima de 5% dos recursos oriundos do
fundo partidário em programas de incentivo à participação política feminina deve, no
ano subsequente, acrescer o percentual de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por
cento) do Fundo Partidário para essa destinação, ficando impedido de utilizá-lo para
finalidade diversa. 2. O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento de que o
percentual sancionatório deve ser implementado apenas no exercício seguinte ao
trânsito em julgado das contas (Prestação de Contas nº 26746, Acórdão, Rel. Min.
Luciana Lóssio, Pub. DJE - Tomo 111, Data 08/06/2017, Página 37-39). 2.1. No
caso, as prestações de contas relativas aos exercícios financeiros de 2011 e 2012,
as quais apontaram o descumprimento ao art. 44, V, da Lei nº 9.096/95, tiveram
suas decisões transitadas em julgado no ano de 2014 e, portanto, aplicáveis os
aumentos nelas determinados para este exercício de 2015; 2.2. Já as prestações
relativas à 2013 e 2014 transitaram em julgado em julho/2015 e março/2016,
aplicando-se os acréscimos sancionatório para os exercícios financeiros
subsequentes de 2016 e 2017, respectivamente. 3. Descumprimento reiterado pelo
partido, por cinco exercícios financeiros sucessivos (2011, 2012, 2013, 2014 e
2015), dos percentuais mínimos exigidos no § 5º do inciso V do art. 44 da Lei nº
9.096/1995, conforme entendimento já exarado neste Tribunal Regional Eleitoral,
impõe a desaprovação das contas. Precedente TRE-PR Prestação de Contas nº
138-89.2015.6.16.0000. Acórdão nº 52.303, Rel. Des. Xisto Pereira, Julgado em 24
de outubro de 2016. 4. A legislação que regulamenta a LPP, aplicável à época dos
fatos, dispõe que o descumprimento da cota acima citada, gerará a obrigação, para
o partido político, de acréscimo, para o exercício subsequente, de 2,5%, do valor

recebido de recursos do fundo partidário do exercício em análise, mais o valor
devido e não aplicados do exercício (5%), o que aplica-se a todos os exercícios nos
quais houve o descumprimento da cota do inciso V, do art. 44 da Lei nº 9.096/95 -
Num. 32541616 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

exercícios financeiros de 2011, 2012, 2013 e 2014 -, nos termos exatos do art. 22
da Resolução TSE nº 23.432/14. 5. Contas desaprovadas com perda, de recursos
do Fundo Partidário pelo período de três meses, a ser cumprida no exercício
seguinte ao trânsito em julgado.”
(TRE-PR - PC: 17922 CURITIBA - PR, Relator: ANTÔNIO FRANCO FERREIRA DA
COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data de Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 10/08/2018)

Transcrevo o teor do precedente, no que interessa:

“EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
DESTINAÇÃO ESPECÍFICA E OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO PARA A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE
PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES (LEI
Nº 9.096/1995, ART. 44, V E § 5º). REITERADO DESCUMPRIMENTO COM
DESTINAÇÃO
DAS
QUANTIAS
CORRESPONDENTES
AOS
SALDOS
DEVEDORES DOS ANOS PRETÉRITOS PARA FINALIDADE DIVERSA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES.
1. Os recursos do Fundo Partidário são compostos, dentre outras verbas, por
dotações orçamentárias da União (art. 38, IV, da Lei nº 9.096/1995), o que implica
maior rigor no controle das contas dos órgãos partidários que recebem recursos
dessa natureza, estabelecendo a legislação regras específicas quanto à
movimentação e à destinação dessas receitas.
2. O art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995 impunha que se destinasse, no exercício
2014, o percentual mínimo de 5% dos recursos oriundos do Fundo Partidário
para a “criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres”.
3. O § 5º desse mesmo dispositivo legal estabelecia que o partido que
descumprisse a referida determinação deveria, “no ano subsequente,
acrescer o percentual de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do
Fundo Partidário para essa destinação, ficando impedido de utilizá-lo para
finalidade diversa”.
4. A legislação não continha, à época, qualquer autorização para que as
agremiações partidárias descumprissem reiteradamente referido dispositivo legal,
acumulando os percentuais inadimplidos em vários anos subsequentes, de forma
ilimitada.
5. Hipótese em que o partido deixou de aplicar o percentual mínimo
consecutivamente por três anos, destinando as quantias correspondentes aos
saldos devedores dos anos pretéritos para finalidade diversa, ao arrepio da
legislação de regência, sendo imperativa a devolução dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.
(...)
(TRE-PR PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 138-89.2015.6.16.0000. Acórdão nº
52.303, Rel. Des. Xisto Pereira, Julgado em 24 de outubro de 2016)
Num. 32541616 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

Dessa forma, a irregularidade de não abertura de conta bancária específica
para o trânsito dos recursos destinados ao programa de promoção e difusão da
participação política das mulheres, somada à ausência de qualquer comprovação da
aplicação de, no mínimo, 5% dos recursos do Fundo Partidário em ações de incentivo à
participação feminina na política, são irregularidades de tal gravidade que ensejam, por
si só, a desaprovação das contas.
Ainda, em cumprimento ao disposto ao previsto no art. 44, §5º da Lei nº
9096/1995
, alterada pela Lei nº 13.831/2019, norma reproduzida pela Resolução
[1]
TSE nº 23.464/2015, transcrita acima, deverá o partido transferir para conta específica
o montante não utilizado para esse fim no exercício de 2017, para a sua aplicação no
exercício subsequente ao trânsito em julgado em programas de incentivo à participação
política feminina, sob pena de acréscimo para o exercício seguinte de 12,5%

Não apresentação de comprovantes de despesas realizadas com
recursos do Fundo Partidário, no valor total de R$ 22.202,45;

Após intimação do prestador quanto à ausência de comprovação de
despesas feitas com o Fundo Partidário, foram apresentados alguns documentos, no
entanto ainda restaram sem comprovação as despesas no montante de R$22.202,45.
Consta do parecer apresentado pelo Setor de contas a seguinte constatação:

3) Conforme extrato da prestação de contas id 22385966, pág. 38, foram realizados
pagamentos de despesas com recursos do Fundo partidário no valor de R$
57.250,09, porém conforme extratos bancários os pagamentos totalizaram
81.267,44. Sobre a apresentação dos documentos comprobatórios referentes aos
gastos com Fundo Partidário, item 5.i, do parecer conclusivo, reitera-se que não
foram localizados os comprovantes das despesas a seguir relacionadas:
Data
Histórico
Valor R$
CPF / CNPJ
Contraparte
Contraparte
05/01/2017 PAGAMENTO DE
TÍTULO
645,35

TITULO - OUTRO
BANCO: BANCO
BRADESCO S.A.
12/01/2017
CHEQUE PAGO EM
OUTRA AGENCIA
850185
88,31

Num. 32541616 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

12/01/2017 CHEQUE PAGO EM
OUTRA AGENCIA
850185
88,80

12/01/2017 CHEQUE
COMPENSADO 850179
478,58
046.960.149-32
LUCCAS DANNIEL
MAIER CECHETTO
12/01/2017 CHEQUE
COMPENSADO
1.070,00
047.505.919-04
BERNARDO SEIXAS
PILOTTO
19/01/2017 CHEQUE
COMPENSADO 850186
376,02
046.960.149-32
LUCCAS DANNIEL
MAIER CECHETTO
06/02/2017 CHEQUE
COMPENSADO 850187
752,05

07/03/2017 CHEQUE
COMPENSADO 850189
1.059,70

04/04/2017 CHEQUE
COMPENSADO 850195
1.059,70

05/05/2017 CHEQUE
COMPENSADO 850196
1.059,70

31/05/2017
CHEQUE PAGO EM
OUTRA AGÊNCIA
850205
1.059,70

05/07/2017
CHEQUE PAGO EM
OUTRA AGÊNCIA
850206
1.059,70
046.960.149-32
LUCCAS DANNIEL
MAIER CECHETTO
02/08/2017 CHEQUE
COMPENSADO 850208
546,94
046.960.149-32
LUCCAS DANNIEL
MAIER CECHETTO
30/08/2017 CHEQUE
COMPENSADO 850201
1.059,70
046.960.149-32
LUCCAS DANNIEL
MAIER CECHETTO
23/10/2017
CHEQUE PAGO EM
OUTRA AGÊNCIA
850212
600,00

Num. 32541616 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

13/11/2017 CHEQUE
COMPENSADO 850210
2.150,00
06.231.585/0001-37
CLEBER NAKAU
ROLANDIA
09/03/2017 IMPOSTOS
97,22
00.000.000/4251-09
BANCO DO BRASIL S/A -
GOVERNO BRASILIA-DF
06/11/2017 PAGAMENTO DE
TÍTULO
693,50

TITULO - OUTRO
BANCO: BANCO
BRADESCO S.A
08/11/2017 PAGAMENTO DE
TÍTULO
2.866,36

TITULO - OUTRO
BANCO: BANCO
COOPERATIVO SICREDI
S.
22/11/2017 PAGAMENTO DE
TÍTULO
1.528,34

TITULO - OUTRO
BANCO: BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S.A
28/09/2017 TRANSFERÊNCIA ON
LINE
1.059,70
046.960.149-32
LUCCAS DANNIEL
MAIER CECHETTO
06/11/2017 TRANSFERÊNCIA
ENVIADA
1.059,70
046.960.149-32
LUCCAS DANNIEL
MAIER CECHETTO
08/12/2017 TRANSFERÊNCIA
ENVIADA
683,68
046.960.149-32
LUCCAS DANNIEL
MAIER CECHETTO
08/12/2017 TRANSFERÊNCIA
ENVIADA
1.059,70
046.960.149-32
LUCCAS DANNIEL
MAIER CECHETTO
Total: 22.202,45

Verifica-se dessa forma a necessidade de devolução ao Erário dos valores
recebidos do Fundo Partidário cuja destinação não restou comprovada
visto a
[2]
impossibilidade de verificação quanto à vinculação do uso desses recursos públicos
com a atividade político-partidária. A irregularidade apontada perfaz 27,32% dos
recursos recebidos do Fundo Partidário o que prejudica demasiadamente a
transparência da aplicação de tais recursos ensejando além a devolução a
desaprovação das contas. Veja-se como tem decidido esta Corte Paranaense:
Num. 32541616 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDOS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2014. RESOLUÇÃO TSE Ne 21.841/2004. INCONSISTÊNCIAS. RETIFICAÇÃO
NÃO JUSTIFICADA DE DEMONSTRATIVOS. ABALO À CONFIABILIDADE E À
CONSISTÊNCIA DAS CONTAS. GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO SEM COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO HÁBIL. DEVOLUÇÃO
DOS VALORES CORRESPONDENTES. APLICAÇÃO PARCIAL EM ATIVIDADES
DE FOMENTO À PARTICIPAÇÃO FEMININA. DOSAGEM DA SANÇÃO. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. Havendo incongruência entre valores registrados em pontos diversos das contas,
o ajuste de um deles, de forma não justificada e flagrantemente contrária à
documentação fiscal disponível, afeta a sua confiabilidade e consistência,
conduzindo à desaprovação.
2. A aplicação de recursos do Fundo Partidário sem a comprovação por
documento hábil implica a obrigatoriedade de recolhimento do valor
correspondente ao erário.
3. Não aplicado integralmente o percentual do Fundo Partidário na criação e
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, a sanção deve incidir apenas sobre o valor que se deixou de aplicar e
não sobre o total previsto.
4. Contas desaprovadas, com aplicação de sanções.
(PC nº 167-42.2015.6.16.0000 T.R.E-PR Rel Jean Carlo Leeck, julgado em
16/07/2018)

Utilização de recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 96,51,
para pagamento de multa e juros de mora, por atraso no pagamento de despesas.

Ainda em relação ao manejo dos valores recebidos do Fundo Partidário a
Seção de Contas identificou a sua utilização para pagamento de juros de mora e multa
por atraso no pagamento de despesas o que é vedado pela legislação eleitoral visto
serem as verbas do fundo partidário de utilização vinculada à atividade partidária.
Veja-se a conclusão da Seção de Contas:
4) Foram identificados valores de multa e juros de mora por atraso no pagamento
de despesas, utilizando recursos do Fundo Partidário, no total de R$ 96,51,
conforme segue:

ID
Despesa
Principal
Acréscimo
Total
1158916
Pagamento de GPS
400,82
35,74
436,56
Num. 32541616 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

1158966
Pagamento de DARF/PIS 11,55
0,83
12,38
1159016
Pagamento de GRF
92,14
10,37
102,51
1159066
Pagamento de GPS
362,38
37,76
400,14
1159116
Pagamento de GRF
183,35
10,16
193,51
1159166
Pagamento Everson Bach 282,00
1,65
283,65
TOTAL 96,51

Em relação especificadamente à utilização dos recursos oriundos do Fundo
Partidário, uma vez que são verbas públicas, a Lei dos Partidos Políticos estabelece
uma destinação vinculada e determina a discriminação das despesas realizadas pelo
Partido para permitir a fiscalização por esta Justiça Especializada, senão vejamos:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
I - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de
pessoal, a qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes limites:
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
a) 50% (cinquenta por cento) para o órgão nacional; (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
b) 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal; (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015)
II - na propaganda doutrinária e política;
III - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação
e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total
recebido.
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual
que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de
5% (cinco por cento) do total; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Num. 32541616 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

VI - no pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a
organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao
estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente
filiado; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
VII - no pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível
devem ser discriminadas as despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário,
de modo a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do disposto
nos incisos I e IV deste artigo.
§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário.

Anoto que o pagamento de juros de mora e multas por atrasos não se
enquadram em nenhuma das hipóteses legais para destinação do Fundo Partidário.

Inclusive, há previsão expressa desta proibição na Resolução nº
23.464/2015 do TSE:

Art. 17 (...) § 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a
,
quitação de multas relativas a atos infracionais
ilícitos penais,
ou para a quitação de encargos decorrentes de
administrativos ou eleitorais
inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou
juros. (...)

Dessa forma, verificou-se o pagamento de multas por atraso e juros de
mora com recursos do Fundo Partidário no valor total de R$ 96,51 (noventa e seis reais
e cinquenta e um centavos), conforme informação do Setor Técnico deste Tribunal
transcrito acima.
Igualmente destaco que, garantido o contraditório, não houve insurgência
do Prestador das Contas quanto ao valor apurado pelo setor técnico para pagamento
de multas por inadimplemento e juros de mora mediante recursos do Fundo Partidário.
Neste sentido, não se afigura possível que os encargos decorrentes do
inadimplemento de obrigação da agremiação partidária sejam saldados mediante o uso
de recursos do Fundo Partidário, inclusive conforme reiterados precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral:

Num. 32541616 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(PSDB). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. DESAPROVAÇÃO PARCIAL. (...)
4. "É entendimento deste Tribunal Superior que o pagamento de juros e multas
cíveis, devidos em decorrência de obrigações não satisfeitas, não se subsume ao
comando normativo contido no inciso I do art. 44 da Lei nº 9.096/95, sendo,
portanto, defeso utilizar as verbas do Fundo Partidário para o cumprimento desse
fim" (PC nº 978-22, rel. Min. Laurita Vaz, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli,
DJe de 14.11.2014).
Prestação de contas do PSDB referente ao exercício financeiro de 2009
desaprovada parcialmente.
(Prestação de Contas nº 97907, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 96, Data 22/05/2015, Página
13/14)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PSC. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2009. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. (...)
2. Os encargos decorrentes do inadimplemento de obrigações não podem ser
pagos com recursos do Fundo Partidário, pois tais despesas não se incluem nas
hipóteses do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos. Sendo o Fundo Partidário
composto de recursos públicos, deve ser utilizado de forma responsável. Se o
partido político não faz a gestão adequada de suas obrigações, devem ser pagos
com recursos próprios juros de mora e multas por atraso no pagamento de no show
ou a este relativos. (...)
5. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de restituição dos valores
relativos às irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário.
(Prestação de Contas nº 94884, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 100, Data 28/05/2015, Página
168/169)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB). APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
3. Os recursos oriundos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada ao disposto
no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e não podem ser utilizados para o pagamento de juros
e multas (PC nº 978-22/DF, rel. designado Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14.11.2014;
PC nº 21 [35511-75]/DF, rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de 26.9.2014.
(Prestação de Contas nº 94969, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De
Assis Moura, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 74, Data
20/04/2015, Página 62/63)

Num. 32541616 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

Portanto, determino a devolução ao Erário do montante de R$ 96,51
(noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), utilizados indevidamente pelo Partido
para o pagamento de multas e juros de mora de obrigações inadimplidas.
Conclusão
Pelo exposto concluo que as irregularidades apontadas são de tal monta
que ensejam a desaprovação das constas da agremiação partidária.
Ainda, apurou-se a necessidade de devolução ao Erário do montante de R$
22.202, 45 (vinte e dois mil e duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) devido
à ausência de comprovação de sua utilização para atividade partidária e R$96,51
(noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) utilizado indevidamente pelo Partido
para o pagamento de multas por inadimplemento e de juros de mora, devidamente
atualizado.
Deve ainda a agremiação partidária depositar em conta específica e aplicar
no exercício subsequente ao trânsito em julgado do presente, o montante de
R$4.449,29 em programas de promoção e incentivo da participação da mulher na
política, sob pena de acréscimo de 12,5%, nos termos no 5º do art. 44 da Lei
9096/1995.
Deste modo, considerando o montante das irregularidades as contas
devem ser julgadas desaprovadas com a aplicação de multa no montante de 10%, cujo
pagamento poderá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do
fundo partidário pelo período de 12 meses, suspendendo-se no segundo semestre do
ano em que se realizar as eleições, efetivando-se a partir da data de juntada aos autos
do processo de prestação de contas da comprovação da intimação do órgão partidário
hierarquicamente superior, ou por guia de recolhimento caso a agremiação não esteja
recebendo quotas do fundo partidário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo
Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL no Paraná, relativas ao
exercício financeiro de 2017, nos termos do artigo 46, inciso III c/c art. 49 da Resolução
TSE nº 23.464/2015 e art. 37,
da Lei nº 9.096/95, determinando a devolução ao
caput
Erário do montante de R$ 22.298, 96 (vinte e dois mil e duzentos e noventa e oito reais
e noventa e seis centavos), devidamente atualizado a contar da data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, conforme previsto no art. 60, § 1º da
Resolução nº 23.464/2015 do TSE, acrescido ainda de juros de mora em caso de
inadimplência, bem como aplico a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor irregular
constatado. O débito poderá ser pago por meio de desconto nos futuros repasses de
cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses, suspendendo-se no segundo
semestre do ano em que se realizar as eleições, efetivando-se a partir da data de
juntada aos autos do processo de prestação de contas da comprovação da intimação
do órgão partidário hierarquicamente superior ou por guia de recolhimento caso a
agremiação não esteja recebendo quotas do fundo partidário. Por fim, determino que
seja depositado em conta específica destinada à programas de incentivo à participação
Num. 32541616 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692

da mulher na política, o montante de R$4.449,29, sob pena de acréscimo de 12,5%,
nos termos no 5º do art. 44 da Lei 9096/1995.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS – RELATOR

[1] § 5 O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do
deverá transferir o saldo para
o
caput
conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente
deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do
, a ser aplicado na mesma
caput
finalidade. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
[2]
A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem
Art. 18.
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço. Res. TSE nº 23.464/2015.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600589-60.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - RESPONSÁVEIS: LEANDRO SANTOS DIAS, JACQUELINE
PARMIGIANI, BERNARDO SEIXAS PILOTTO, LAERSON VIDAL MATIAS, LUCIANO EGIDIO
PALAGANO - Advogados do(a) REQUERENTES E RESPONSÁVEIS: EVELYN MELO SILVA -
RJ165970, SAMARA MARIANA DE CASTRO - RJ206635
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32541616 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:09:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915042514000000031712692
Número do documento: 21042915042514000000031712692